Tribunal: TJDFT
Processo: 0705491-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Vislumbra-se a tipicidade da conduta do crime de descumprimento de medidas protetivas, pois o acusado, devidamente intimado das medidas, insistiu em se aproximar da vítima e realizou contato com familiares dela, incorrendo no tipo do 24-A da Lei no 11.340/2006.
2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que o mal considerado injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo indiferente o ânimo do agente, ou se cumpriu ou não com a ameaça feita, desde que a promessa incuta temor na vítima.
3. De acordo com a Súmula no 269 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias”
4. Recurso desprovido.